Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. Em regra, sobretudo na fase executiva, os recursos têm por objeto somente a última decisão proferida nos autos, pois em relação às decisões anteriores opera-se a preclusão quando, conformando-se com seus termos, a parte não interpõe o recurso adequado tempestivamente.
2. Não se admite agravo de instrumento cujas razões não impugnam especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
3. A matéria tratada apenas em sede recursal revela-se evidente inovação, a qual não se pode admitir, sob pena de supressão de instância.
4. Agravo interno conhecido e não provido.